Tribunal: CARF
Processo: 13116.002296/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito especifico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte a comprovação minudente da existência do direito creditório.
CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. COMBUSTÍVEIS.
Reputa-se correto o despacho denegatório de pedido de ressarcimento e compensação de crédito relativo à aquisição de gasolina e óleo diesel, quando as provas acostadas aos autos evidenciam sua revenda e o contribuinte não logra êxito em comprovar a alegação de que tais combustíveis foram utilizados como insumo na prestação de serviços ao cooperado.
CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. INSUMOS 1N NATURA.
Restando comprovado que a aquisição de bens não estava sujeita ao pagamento da contribuição, não ha que se perquirir do direito ao crédito correspondente.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Escorreita a glosa de crédito presumido da atividade agroindustrial nas situações em que não resta comprovado que os produtos in natura adquiridos de pessoas físicas foram empregados na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, nos termos do art. 8o0 da Lei n° 10.925/2004.
CREDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser interpretada-literalmente, o que implica sua apuração alíquota de 3% e a vedação de inclusão, no inventário utilizado como base para seu cálculo, de itens adquiridos de pessoas físicas; adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais e tributados com alíquota zero; e importados.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores - Enunciado de Súmula CARF no 125.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13116.002296/2008-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.792 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGRÍCOLA CENTRO-OESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito especifico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte a comprovação minudente da existência
do direito creditório.
CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. COMBUSTÍVEIS.
Reputa-se correto o despacho denegatório de pedido de ressarcimento e
compensação de crédito relativo à aquisição de gasolina e óleo diesel, quando
as provas acostadas aos autos evidenciam sua revenda e o contribuinte não
logra êxito em comprovar a alegação de que tais combustíveis foram utilizados
como insumo na prestação de serviços ao cooperado.
CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. INSUMOS 1N NATURA.
Restando comprovado que a aquisição de bens não estava sujeita ao pagamento
da contribuição, não ha que se perquirir do direito ao crédito correspondente.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Escorreita a glosa de crédito presumido da atividade agroindustrial nas
situações em que não resta comprovado que os produtos in natura adquiridos
de pessoas físicas foram empregados na produção de mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal, nos termos do art. 8o0 da Lei n° 10.925/2004.
CREDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser
interpretada-literalmente, o que implica sua apuração alíquota de 3% e a
vedação de inclusão, no inventário utilizado como base para seu cálculo, de
itens adquiridos de pessoas físicas; adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no Pais e tributados com alíquota zero; e importados.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS
COM BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002296/2008-11
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não
cumulatividade não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre
os respectivos valores - Enunciado de Súmula CARF no 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araújo, Antônio Andrade Leal, Jose Renato Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido,
Trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimento e respectivas Declarações de
Compensação, apresentados pelo contribuinte em epígrafe por meio do Programa
PER/DCOMP, pelos quais pretende o reconhecimento do direito creditório representado
por crédito da Cofins não-cumulativa apurado nos 2°, 3° e 4o trimestres do ano-
calendário de 2004, no montante de R$ 1.995.567,15:
(...)
Destaque-se que alguns Pedidos de Ressarcimento foram enviados sem DCOMP
relacionadas.
Por meio do Despacho Decisório n° 111 — DRF/ANA, de 06/04/2009 (fl. 302 e
seguintes), a autoridade tributária não homologou as compensações declaradas relativas
ao 2° trimestre de 2004 e homologou parcialmente as declarações referentes aos 3° e
4o trimestres de 2004, sob a fundamentação de insuficiência do crédito informado.
Consoante os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - DACON
apresentados, o interessado adotou o regime de incidência não-cumulativa da Cofins a
partir de 01/08/2004, tendo sido constatado que o aludido crédito é composto pelas
linhas "Bens para Revenda", "Bens Utilizados como Insumos", "Serviços Utilizados
como Insumos", "Despesas com Alugueis", "Despesas de Energia Elétrica", "Despesas
de Armazenagem e Fretes nas Operações de Venda", "Bens do Ativo Imobilizado
(Encargos de Depreciação)", "Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial" e
"Crédito Presumido de Estoque de Abertura".
Inicialmente, cumpre registrar duas alterações efetuadas pela autoridade administrativa
na demonstração dos créditos, e não contestadas pelo contribuinte, decorrentes de
correções de problemas encontrados no preenchimento das fichas de créditos dos
DACON/2004, quais sejam:
- O saldo do crédito relativo às vendas efetuadas no mercado interno encontrado no
final de setembro/2004 (R$ 898.505,42) não foi transportado para outubro/2004.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

- Foi informado que houve Pedido de Ressarcimento de crédito relativo às exportações,
no mês de outubro/2004, no montante de R$ 219.535,42. Não encontramos, em nossos
sistemas de controle, nenhum PER com esse tipo de crédito que tenha sido enviado em
outubro/2004. A julgar pelo valor, talvez o contribuinte estivesse se referindo ao PER
de
número
16641.00569.150808.1.1.09-1005,
retificado
pelo
PER
34960.19906.141108.1.5.09-8702. (...)
Foram citados como fundamentos legais os arts. 1°, 2°, 3o, 5°, 6°, 10 e 12 da Lei n°
10.833/2003, tendo sido encontrados problemas nas linhas "Bens para Revenda",
"Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial" e "Crédito Presumido do Estoque de
Abertura".
No que concerne aos "Bens para Revenda", registrou a autoridade administrativa que o
contribuinte informou compras de óleo diesel e gasolina comum, para revender no
mercado interno, e de soja e milho in natura para exportar (fls. 298 e 299).
Quanto ao óleo diesel e à gasolina comum, menciona que, conforme o artigo 3°, inciso
I, alínea b, da Lei n° 10.833/2003, sua revenda não dá direito ao desconto de crédito.
Em relação aos bens adquiridos para exportação (soja e milho in natura), assevera que
não houve recolhimento da Cofins por parte do fornecedor, ou porque já vieram com
"fim especifico de exportação" (Lei n° 10.833/2003, art. 6°, §4°), ou porque foram
comprados com suspensão (caso da soja fornecida pela Agro Industrial São Luiz Ltda),
o que impossibilita a geração dos créditos correspondentes:
(..) Os DACON e notas fiscais dos fornecedores foram anexados aos autos (fls. 215 a
225 e 290 a 297), para demonstrar que a Cooperativa Agrícola Centro- Oeste não pode
ter crédito de Cofins resultante das aquisições de "Bens para Revenda", e todos os
valores desta linha devem ser retirados da composição dos créditos. Também devem
desaparecer os créditos relativos às operações de exportação.
No tocante ao "Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial", consigna a autoridade
administrativa que o contribuinte adquire os bens das pessoas físicas (fls. 140, 159, 178,
192 e 203), provavelmente cooperados, para revendê-los, in natura, sem que passem por
nenhum processo que os transforme em mercadorias destinadas à alimentação humana
ou animal, o que implica dizer que inexiste a agroindústria, como requer o art. 8° da Lei
n° 10.925/2004.
No que diz respeito ao "Crédito Presumido do Estoque de Abertura", calculado com
base no inventário de 31/07/2004 (fls. 232 a 234), verificou-se que a alíquota utilizada
(7,6%) foi superior à permitida (3%), o que ensejou o aumento indevido do crédito.
Além disso, foi Constatada a existência de mercadorias adquiridas de pesssoas físicas,
bem como de produtos importados (fls. 235 a 289). Porém, consoante o art. 12 da Lei n°
10.833/2003, somente os bens adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais
podem compor esse estoque, motivo pelo qual foram excluídos do estoque de abertura
os bens adquiridos de pessoas físicas ou importados.
Uma última irregularidade apontada na formação desse crédito foi a inclusão de itens
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais, mas com alíquota zero (fl. 300). E
citado o caso dos fertilizantes, listados no art. 1° da Lei n° 10.925/2004, e adquiridos no
período compreendido entre 26/07/2004 e 31/07/2004.
Encerrada a verificação dos créditos, passou o fisco à checagem dos débitos.
Nesse âmbito, foi constatada a exclusão indevida de sobras nos meses anteriores a
dezembro de 2004, quando ainda não havia a Demonstração de Resultado do Exercício.
O fundamento apontado foi o art. 1° da Lei n° 10.676, de 22 de maio de 2003, os arts.
175 e 176 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o art. 44 da Lei n° 5.764, de
16 de dezembro de 1971, que ensejam o entendimento de que as sobras são apuradas no
término do exercício social, quando então é possível decidir sobre a sua destinação,
depois de descontados os fundos obrigatórios.
Ainda sobre esse assunto, registra o fisco que o art. 11, § 9o, da IN SRF no 635, de 24 de
março de 2006, esclarece que a dedução das sobras pode ser efetivada somente a partir
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

do mês de sua formação e que não há previsão legal para que essa dedução ocorra nos -
meses anteriores à elaboração do Demonstrativo de Resultado do Exercício. Isso posto,
afirma a autoridade administrativa que:
A sobra apurada em dezembro/2004 (R$5.642.437,42) pode ser abatida a partir de
dezembro. Entretanto, os ajustes efetuados de 08/2004 a 11/2004 devem ser retirados
dos DACON correspondentes.
Concluiu-se, então, no despacho decisório, que o contribuinte tem crédito passível de
ressarcimento/compensação, relativo às vendas não tributadas no mercado interno, no
montante de R$ 53.498,10 para o 3° trimestre de 2004, e de R$ 32.161,31 para o 4o
trimestre de 2004, e que não há crédito passível de ressarcimento relativo às
exportações. Além disso, constatou-se que o contribuinte deixou de recolher a Cofins de
agosto de 2004 no montante de R$ 53.244,82 e de outubro de 2004, no valor de R$
47.468,11.
(...)
Como consequência, foi lavrado o auto de infração relativo aos valores da Cofins não-
cumulativa de agosto e outubro de 2004, devidos e não confessados pelo contribuinte, o
qual foi formalizado no processo n° 13116.001489/2009-28, que se encontra apenso aos
presentes autos.
Demais disso, para que se tornasse possível a execução da compensação, foi preciso
formalizar mais um processo, haja vista que cada crédito (cada trimestre) deve ser
vinculado a um processo especifico no sistema Sief (fl. 326). Dessa forma, foi
formalizado o processo no13116.720551/2009-84, também juntado por apensação aos
presentes autos.
Cientificada da decisão proferida pela DRF/Anápolis, bem como do auto de infração
lavrado em 30/07/2009 ( AR à fl. 320), o interessado apresentou manifestação de
inconformidade e impugnação em 31/08/2009.
Na manifestação de inconformidade, o requerente apresenta os argumentos a seguir
sumariados.
Do direito aos créditos ordinários/regulares. Bens adquiridos para revenda e/ou
como insumos.
Inicialmente, aduz o interessado que a redação do art. 3°, b, da Lei n° 10.833/2003
citada no despacho decisório não era a vigente à época do crédito e menciona, como
comprovação, o art. 66 da IN SRF 247/2002 e art. 8° da IN SRF 404/2004.
No tocante ao crédito referente às aquisições de óleo diesel consumido, consigna que o
impedimento alegado diz respeito a operações de venda e que, conforme disposição do
parágrafo único do art. 79 da Lei n° 5.764/1971, o fornecimento de combustíveis aos
associados constitui prestação de serviços ao cooperado.
Nesse sentido, assevera que os combustíveis e lubrificantes foram consumidos na
prestação de serviços agrícolas aos associados, tais como: abertura e preparo de Áreas,
transporte, plantio, colheita e irrigação, todos efetuados com veículos, tratores,
máquinas e equipamentos próprios da cooperativa, conforme relação de bens anexada
aos autos (doc. 02).
Em relação ao direito creditório referente às aquisições de produtos agrícolas
comercializados para o exterior e no mercado interno, defende o interessado que, ao
tempo das operações, as aquisições de soja, milho e demais produtos agrícolas para
revenda, efetuadas de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais, davam direito ao desconto
do crédito, exceto quando a nota fiscal descrevesse que o produto se destinava a
exportação.
Isso posto, reconhece a obrigatoriedade do estorno dos valores das notas fiscais 8683,
8751 e 24835, mas requer o reconhecimento e a manutenção do crédito ordinário nas
aquisições do mercado interno relativo as notas fiscais 23772 e 23773, as quais resultam
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

em crédito nos valores de R$ 17.437,50 e R$ 55.800,00. Cita acórdão n° 06-20108 da
DRJ Curitiba.
A propósito, esclarece que desenvolve atividade de estabelecimento industrial,
conforme os art. 4° e 11 do RIPI, uma vez que recebe de seus associados, ou adquire no
mercado interno, produtos agrícolas in natura, os quais passam por processo de
beneficiamento, sendo transformados em sementes e subprodutos, ou então de
acondicionamento, como é o caso do arroz e do feijão.
Quanto à alegação de suspensão por parte da autoridade tributária, a empresa afirma que
não detém as condições e características de destinatária legal estipuladas pelo art. 9° da
Lei n° 10.925/2004 e pela IN RFB n° 660/2006, motivo pelo qual não pode gozar das
hipóteses de suspensão tributária do PIS e da Cofins, vez que não industrializa todo o
produto adquirido. Assim, ao argumento de que a entrada dos produtos não foi
alcançada pela suspensão, defende que a manutenção dos créditos é exigência do
principio da não-cumulatividade.
Crédito originário nas operações de mercado interno, compreendidas pelo fiscal
como de mercado externo.
Alega o impugnante que, por amostragem irrisória, somente ocorrida em 3 de vários
exemplos, o Auditor-Fiscal desconsiderou o crédito de todas as operações de
exportação, sem verificar se foram aquisições de mercado interno, posteriormente
destinadas a exportação. Como comprovação, cita as notas fiscais 5598, emitida pela
Cooperativa Agropecuária Ireneópolis (fl. 221); 23772 e 23773, emitidas pela
Cooperativa Agroindustrial LAR (fls. 229 e 225), e as emitidas pela própria
manifestante, para registrar as entregas de produtos agrícolas efetuadas por suas
associadas (fl. 222).
Crédito presumido da atividade agroindustrial.
De inicio, afirma o requerente que se equipara a estabelecimento industrial, pois
beneficia os produtos recebidos de seus associados, nos termos dos arts. 4° e 11 do
RIPI.
Passo seguinte, insurge-se contra a decisão afirmando que o crédito presumido nas
aquisições de produtos agrícolas de pessoas físicas não se limita as indústrias. Na sua
perspectiva, tal crédito presumido é para o agronegócio, isto é, para as operações
internas, que envolvam os produtos agrícolas expressamente elencados no caput do art.
8° da Lei n° 10.925/2004, cujas vendas saiam tributadas, e aquelas destinadas ao
exterior. Cita Acórdão n° 18-9314.
Isso posto, alega que tem, no mínimo, direito de se creditar do valor proporcional as
suas vendas no mercado interno, o que requer, com base nos valores constantes do livro
de saídas (fls. 197 a 207 e doc. 03).
Quanto às operações com o exterior, alega a empresa que, se exportou os produtos
agrícolas adquiridos de produtores rurais pessoas naturais (doc. 04 e 05), que não se
creditaram dos valores pagos nas operações anteriores, é lógico que terá direito de se
apropriar do crédito presumido de que trata o art. 8° da Lei n° 10.925/2004, sob pena de
se quebrar os princípios da não-cumulatividade e da desoneração das exportações.
De outro lado, aduz que, se isso não é verdadeiro, pelo principio da longa manus, a
manifestante, por ser sociedade cooperativa, terá direito ao crédito ordinário inerente as
aquisições dos insumos fornecidos a seus associados, utilizados na produção das
comodities exportadas.
Demais disso, ressalta que o §5° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 menciona que as
pessoas jurídicas que tem direito ao credito são as que "produzem mercadorias de
origem animal ou vegetal", não somente aquelas "que industrializem" e que, segundo o
§4°, a única operação excetuada é a venda efetuada por pessoa jurídica, com destino
especifico de exportação, por ser isenta. Na sequência, cita o art. 68 da IN SRF
247/2002.
Créditos de importação de fertilizantes e insumos agrícolas.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

Afirma o contribuinte que essas operações (doc. 06) foram tributadas sob a égide dos
art. 1° e 15 da Lei n° 10.865/2004 e que, portanto, ensejam a aquisição de crédito, uma
vez que somente a partir de 23 de julho de 2004 as alíquotas de importações e operações
internas com fertilizantes foram reduzidas a zero.
Credito presumido dos estoques de abertura.
Sustenta o requerente que as sociedades cooperativas somente passaram a não-
cumulatividade a partir de 1° de maio de 2004, com o advento da Lei n° 10.865/2004,
que alterou o art. 10 da Lei n° 10.833/2003, e que, nesta data, seus estoques já estavam
tributados a 7,6%, pois as compras ocorreram entre março e julho de 2004. Cita o ADE
SRF n° 17, de 30 de abril de 2004.
No seu entendimento, não se pode aplicar o percentual previsto em lei de 3%, sob pena
de ter sua tributação elevada, quebrando o principio da não-cumulatividade.
Como elucidação de seu posicionamento, menciona a decisão do STJ no REsp n°
1.005.598/RS.
Requer a aplicação, por analogia e equidade, do art. 5o da Lei n° 10.925/2004, que
alterou para 7,6% a alíquota do crédito presumido da Cofins para os estoques de
produtos adquiridos após 01/02/2004.
Das exclusões da base de cálculo.
Esclarece a empresa que, para não apresentar base de cálculo negativa, optou por limitar
a exclusão da base de cálculo às sobras apuradas no mês. Entretanto, reconhece que esse
não é o entendimento da RFB, e consigna que a legalidade dos atos publicados por essa
instituição será debatida nas esferas competentes.
Sobre o assunto, defende a manifestante que o agente fiscal aplicou ao caso concreto a
IN SRF n° 635/2006, que versa sobre esclarecimentos acerca da dedução das sobras,
para reconhecer, homologar ou não os créditos e compensações, bem como lançar
eventuais débitos do contribuinte, desconsiderando que a norma era ulterior à época dos
fatos e, portanto, não gerenciava a relação jurídica tributária entre o fisco e o
contribuinte. Nesse sentido, cita os art. 103, I, 114 e 146 do .CTN.
No caso concreto, assevera que, não obstante o entendimento esposado pela
administração tributária, permanece o direito do contribuinte de excluir da base de
cálculo as demais operações previstas em lei, entre as quais os valores repassados a seus
associados pelo produto vendido, em conformidade com os arts. 3° e 33 das IN SRF n°
145/1999 e 247/2002, com alterações posteriores, verbis:
Assim, antes de se apurar quaisquer débitos, deve o Auditor Fiscal re-apurar a base de
cálculo, excluindo os valores repassados aos associados da Cooperativa, pessoas
naturais ou jurídicas, comprovados pelas notas fiscais de entrada de produtos
agrícolas, apresentadas nos livros fiscais próprios, às fls. 235 a 289. O doc. 05
apresenta resumo mensal das aquisições efetuadas, atendendo à exigência da MP no
2.158-35.
Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade interposta, com
consequente deferimento dos pedidos de ressarcimento apresentados e homologação da
compensações declaradas, bem como a atualização, pela taxa Selic, dos valores dos
créditos não compensados.
Ademais, protesta, se necessário, pela juntada posterior de documentos, sob alegação de
observância do principio da verdade material.
Na impugnação contra o auto de infração lavrado, constante das fls. 09 a 25 do processo
no 13116.001489/2009-28, o impugnante alega o que se segue:
Preliminarmente, em vista da interrelação entre os feitos, requer o julgamento
simultâneo dos processos 13116.002296/2008-11 e 13116.001489/2009-28.
Nesse sentido, diz que o deslinde do litígio depende da solução que será dada para as
declarações de compensação realizadas pelo impugnante, pois, se a manifestação de
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

inconformidade interposta for provida, homologadas estarão as compensações e
extintos, definitivamente, os créditos tributários em questão, desaparecendo o objeto do
auto de infração.
No tocante às exclusões da base de cálculo, o requerente reitera todas as argumentações
expostas na manifestação de inconformidade, e acrescenta que, com a simples exclusão
dos valores repassados aos associados, a base de cálculo passa a ser negativa, o que
resulta na inexistência dos créditos tributários exigidos no auto de infração.
Além disso, afirma que os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade
não foram respeitados pelo agente fiscal, uma vez que este preconizou a aplicação de
normas legais que, à época da apuração do crédito, inexistiam no ordenamento jurídico.
Por fim, requer a declaração de insubsistência do presente auto de infração e o seu
cancelamento.
A 2a Turma da DRJ em Brasília (DF) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 03-043.971, de 08/07/2011, cuja ementa abaixo
transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito especifico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus
do contribuinte a comprovação minudente da existência do direito creditório.
CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. COMBUSTÍVEIS.
Reputa-se correto o despacho denegatório de pedido de ressarcimento e compensação
de crédito relativo à aquisição de gasolina e óleo diesel, quando as provas acostadas aos
autos evidenciam sua revenda e o contribuinte não logra êxito em comprovar a alegação
de que tais combustíveis foram utilizados como insumo na prestação de serviços ao
cooperado.
CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. INSUMOS IN NATURA.
Restando comprovado que a aquisição de bens não estava sujeita ao pagamento da
contribuição, não há que se perquirir do direito ao crédito correspondente.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Escorreita a glosa de crédito presumido da atividade agroindustrial nas situações em que
não resta comprovado que os produtos in natura adquiridos de pessoas físicas foram
empregados na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal,
nos termos do art. 8o da Lei n° 10.925/2004.
CREDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser interpretada-
literalmente, o que implica sua apuração à alíquota de 3% e a vedação de inclusão, no
inventário utilizado como base para seu cálculo, de itens adquiridos de pessoas físicas;
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais e tributados com alíquota zero; e
importados.
CRÉDITO. NÃO-CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. SELIC.
O crédito de Cofins no regime da não-cumulatividade não é passível de atualização
monetária, em vista da existência de vedação legal expressa nesse sentido.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÕES.
REPASSE
PARA
COOPERADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

Reputa-se correta a base de cálculo demonstrada no despacho decisório, decorrente da
desconsideração de exclusões relativas a sobras efetuadas em períodos anteriores à
elaboração da DRE, quando não restar comprovado o valor dos repasses realizados pela
cooperativa agroindustrial a associados, pelo produto vendido, o qual autorizaria o
ajuste da base de cálculo, mediante sua exclusão.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem perquirir
de sua legalidade ou constitucionalidade.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de produção de provas adicionais quando a solicitação é apresentada
em desacordo com o disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, que dispõe sobre a
preclusão do direito de apresentar novas provas após a impugnação.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, que se
pode resumir nos seguintes capítulos recursais:
a) Da aplicabilidade do princípio da verdade material. Da possibilidade de juntar
documentos na fase recursal;
b) Da sociedade cooperativa. Da evolução temporal das leis e da irretroatividade
in pejus do contribuinte;
c) Do direito ao crédito do óleo diesel;
d) Do direito ao crédito ordinário referente às aquisições de produtos agrícolas,
exportados ou não;
e) Do direito ao crédito presumido nas aquisições de produtores rurais e pessoas
físicas, destinadas ou não ao exterior;
f) Dos créditos de importação de fertilizantes e insumos agrícolas;
g) Do crédito presumido dos estoques de abertura;
h) Das exclusões da base de cálculo;
i) Da correção do crédito tributário;
O processo foi sorteado a este relator nos termos do RICARF.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido parcialmente, pois as matérias
pertinentes à lavratura do auto de infração, tratadas no processo em apenso, não fazem parte
desta lide. Isto porque, processos apensados mantêm suas identidades e, por mais que um seja
prejudicial ao outro, eles não se comunicam. Para que haja a comunicação entre eles, sendo
possível o julgamento na mesma peça administrativa, o processo apensado deveria estar anexado
ao processo principal, constituindo um único processo.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

Neste esteira, o capítulo “Das exclusões da base de cálculo” não deve ser
conhecido, por ser matéria estranha a este processo, sendo objeto do processo no
13116.001489/2009-28.
Quanto aos demais capítulos recursais, identifico os pressupostos de
admissibilidade, de forma que passo à análise
Da aplicabilidade do princípio da verdade material. Da possibilidade de
juntar documentos na fase recursal
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando-se os autos verifica-se que na situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes,
mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre
elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Noutro giro, que o princípio da verdade material não é remédio para todos os
males processuais; não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar
para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de
qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Ônus da Prova
Como já foi relatado, o objeto do processo é composto de pedidos de
ressarcimento de créditos apurados no regime da não-cumulatividade das contribuições, que,
segundo a autoridade fiscal, não se subsumiam ao conceito de insumo, previsto no art. 3o, inciso
II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

O primeiro ponto a ser abordado diz respeito ao ônus da prova: A quem caberia
provar que os créditos glosados pela fiscalização se subsumiam ao conceito de insumo, ao sujeito
passivo ou à Fiscalização.
Endento que a prova nos casos de apuração de créditos a serem descontados das
contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade é do sujeito passivo, pois ele é quem
alega ter o direito e o Fisco apenas se insurge contra sua alegação. Fazendo um comparativo com
o processo civil, é como se o detentor do direito fosse o autor e o resistente a esse direito fosse o
réu. Aplicando o art. 373 do CPC, cabe ao autor a prova de fato constitutivo de seu direito.
Baseado nesta premissa, abordar-se-ão as razões recursais aduzidas pela
interessada.
Direito ao crédito de óleo diesel
A decisão recorrida manteve a glosa dos valores referentes à aquisição de óleo
diesel sob o seguinte fundamento:
Inicialmente, aduz o interessado que a redação do art. 3°, b, da Lei n° 10.833/2003
citada no despacho decisório não era a vigente A época do crédito e menciona, como
comprovação, o art. 66 da IN SRF 247/2002 e art. 8° da IN SRF 404/2004.
O art. 3° da referida Lei, A época dos fatos geradores, tinha a seguinte redação:
(...)
É dizer, não era permitido à pessoa jurídica o desconto de crédito relativo aquisição de
gasolina e óleo diesel para revenda.
Dessa forma, vê-se que os combustíveis e lubrificantes, quando utilizados como
insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na
prestação de serviços, geravam créditos pari a pessoa jurídica adquirente. Além disso,
verifica-se que a norma expressamente restringe a utilização deste crédito com o que
restar apurado a titulo de Cofins devida.
Em sua peça de defesa, consigna o interessado que, além de o impedimento dizer
respeito somente a operações de venda, conforme disposição do parágrafo único do art.
79 da Lei n° 5.764/1971, o fornecimento de combustíveis aos associados constitui
prestação de serviços ao cooperado.
Nesse sentido, assevera que os combustíveis e lubrificantes foram consumidos na
prestação de serviços agrícolas aos associados, tais como: abertura e preparo de áreas,
transporte, plantio, colheira e irrigação, todos efetuados com veículos, tratores,
máquinas e equipamentos próprios da cooperativa, conforme relação de bens anexada
aos autos (doc. 02).
Entretanto, compulsando-se os autos, o que se verifica na documentação entregue pelo
próprio contribuinte (fls. 140 e seguintes) é que todas as aquisições relativas a
combustíveis, o status informado é "R", o qual, consoante rodapé do documento,
significa "Bens Adquiridos para Revenda-R". Além disso, as notas fiscais acostadas às
fls. 215 e seguintes também comprovam a revenda de óleo diesel.
Assim, em que pese a razoabilidade das alegações apresentadas pelo impugnante, não
foi apresentada a documentação comprobatória correspondente, que possibilitasse a
desconsideração da escrita contábil apresentada pelo próprio contribuinte, bem como as
citadas notas fiscais.
Ademais, a simples propriedade de veículos e maquinário agrícola não é suficiente para
a conclusão de que todo o combustível adquirido (e controlado em sua contabilidade
como para revenda), ou mesmo parte dele, foi utilizado na prestação de serviços aos
associados.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

Além disso, ainda que se admitisse que o combustível foi utilizado na prestação de
serviços aos associados, restaria pendente comprovar que os serviços envolvidos
constituem-se em insumos, tal como prevê a legislação.
No recurso voluntário, a interessa apresenta sua razão recursal:
As baixas de estoques de combustíveis eram efetuadas através de requisições, porquanto
eram consumidos internamente, conforme visto no livro razão da Requerente (doc. 01),
na prestação dos serviços elencados na letra "h" do art. 2°. de seu Estatuto Social, citado
pelo próprio Relator, ás fls. 496, além de assistências técnica e agrícola, estes sim,
debitados aos associados.
Assim, não comprovadas as revendas, não se pode indeferir o crédito de COFINS
inerente aos insumos aplicados nos serviços, fundamentando sua decisão no art.
3°., I, "h" da Lei 10.833/2003, cuja revisão desde já se requer.
(...)
Conforme disposição do parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971, o fornecimento
de combustíveis aos associados não é operação de compra e venda, mas mera
prestação de serviços ao cooperado. Isto descaracteriza o impedimento previsto em Lei,
devendo, em face do principio da longa manus do ato cooperativo, manter-se o crédito
básico, referente aquisição dos produtos, o que, desde já se requer.
Não bastasse isso, os combustíveis e lubrificantes foram CONSUMIDOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS AOS ASSOCIADOS, tais como:
abertura e preparo de áreas, transporte, plantio, colheita e irrigação, todos efetuados com
veículos, tratores, máquinas e equipamentos próprios da Requerente, conforme se
comprova com a relação de bens já anexadas ao processo e as folhas do razão (doc.01)
Neste capítulo não se discute a impossibilidade de aproveitamento de créditos
referentes à aquisição de combustíveis que foram revendidos no mercado interno. As duas partes
entendem pela ilegalidade do creditamento. O que está em discordância é a natureza da operação
efetuada pela recorrente.
Outro ponto que destaco, é a premissa adotada neste voto, na qual cabe ao sujeito
passivo o onus probandi dos créditos que pretende descontar da exação apurada.
Dito isso, passo à análise.
Pelos elementos dos autos, constata-se que o motivo da glosa pela Fiscalização
das despesas com aquisição de óleo diesel foi o fato de a interessada ter revendido o óleo diesel
adquirido. A alegação do Fisco está baseada nas notas fiscais no 11055 (fl. 215), no 11220 (fl.
216) e no 11534 (fl. 217), todas contendo no campo “ natureza da operação” a descrição “ Venda
Merc. EFT. FORA EST”, bem como o vencimento da obrigação – CH p/ 10 DD.
A interessada se restringe a afirmar que a Fiscalização não provou a revenda de
combustíveis. Que as aquisições se destinaram a Campos Novos dos Perecis/Brasnorte – MT,
filial que adquiriu óleo diesel para consumo em suas máquinas, na prestação de serviços de
patrulha agrícola e assistência técnica aos associados. Cita como prova o Razão e Diário
acostados aos autos.
Ocorre que a interessada não desconstruiu a tese de revenda do óleo diesel
caracterizada pelas notas fiscais acostadas aos autos. Tampouco, demonstrou que o destinatário
da mercadoria fazia parte de um aglomerado de cooperativa, ou seja, era um associado.
Apresentou relação de ativos que, em tese, poderiam utilizar o combustível adquirido.
Diante das provas acostadas pelo Fisco aos autos, comprovando que o óleo diesel
adquirido foi revendido e não utilizado no seu parque industrial, tampouco repassado para algum
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

associado, e pela falta de documentos que corroborassem a tese de defesa da interessada,
mantenho a glosas efetuada pela Fiscalização, em virtude da impossibilidade de aproveitamento
de créditos oriundos da aquisição de óleo diesel para revenda.
Sendo assim, nego provimento ao capítulo recursal.
Quanto aos demais capítulos recursais, a recorrente reproduziu as mesmas razões
aduzidas na manifestação de inconformidade.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
Adentrando nos créditos oriundos da aquisição de produtos agrícolas in natura,
esclarece o requerente que desenvolve atividade de estabelecimento industrial,
conforme os art. 4° e 11 do RIPI, uma vez que recebe tais produtos de seus associados,
ou os adquire no mercado interno, os quais passam por processo de beneficiamento,
sendo transformados em sementes e sub-produtos, ou então de acondicionamento, como
é o caso do arroz e do feijão.
Mais especificamente em relação ao direito creditório referente às aquisições de
produtos agrícolas comercializados para o exterior e no mercado interno, defende o
interessado que, ao tempo das operações, as aquisições de soja, milho e demais produtos
agrícolas para revenda, efetuadas de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais, davam
direito ao desconto do crédito, exceto quando a nota fiscal descrevesse que o produto se
destinava exportação. Utiliza como fundamento para sua argumentação os arts. 1°, §3°,
III e IV, 3° da Lei n° 10.833/2003.
Isso posto, reconhece a obrigatoriedade do estorno dos valores das notas fiscais 8683,
8751 e 24835, mas requer o reconhecimento e a manutenção do crédito ordinário nas
aquisições do mercado interno, a exemplo das notas fiscais 23772 e 23773, as quais
resultam em crédito nos valores de R$ 17.437,50 e R$ 55.800,00.
Entretanto, o §2° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 determina que a aquisição de bens
não sujeitos ao pagamento da contribuição não gera direito a crédito, in verbis:
§ 2 Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
I- de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei n°10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos ã alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei n°10.865, de 2004)(g.n.o)
O art. 1o, §3°, da mesma Lei, por seu turno, estabelece que não integram a base de
cálculo da Cofins as receitas isentas," as não alcançadas pela incidência da contribuição
e as sujeitas a alíquota zero. Ou seja, bens adquiridos com o "fim especifico de
exportação" (Lei n° 10.833/2003, art. 6°, §4°) ou com suspensão não estão, de fato,
abrangidos pela incidência da Cofins, o que desautoriza a contabilização do crédito
correspondente.
Isso posto, é de se concluir que não assiste razão ao contribuinte ao dizer que somente
se excetuam do cálculo do crédito as notas fiscais que contenham descrição de que o
produto se destina à exportação.
Com relação aos bens adquiridos para exportação, o contribuinte informou que houve
aquisição de soja e milho in natura, conforme planilha anexada à fl. 298, e a autoridade
administrativa entendeu que em nenhuma das operações houve incidência da Cofins,
motivo pelo qual não teria o contribuinte direito ao crédito alegado.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

Alega o impugnante ainda que, por amostragem irrisória, somente ocorrida em 3 de
vários exemplos, o Auditor-Fiscal desconsiderou o crédito de todas as operações de
exportação, sem verificar se foram aquisições de mercado interno, posteriormente
destinadas exportação. Como comprovação, cita as notas fiscais 5598, emitida pela
Cooperativa Agropecuária Irineopolis (fl. 221); 23772 e 23773, emitidas pela
Cooperativa Agroindustrial LAR (fls. 229 e 225), e as emitidas pela própria
manifestante, para registrar as entregas de produtos agrícolas efetuadas por suas
associadas (fl. 222).
Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre esclarecer que o procedimento de
verificação por amostragem consiste em técnica contábil e tem como escopo primordial
verificar o modus operandi do contribuinte, o que não requer a verificação exaustiva de
todos os fatos relativos a matéria objeto da análise. Isso não obstante, houve a análise de
todas as notas fiscais apresentadas pela empresa, não tendo sido as mesmas
consideradas hábeis para a manutenção do crédito alegado.
Compulsando-se os autos, verifica-se o que se segue:
Bens para revenda – Mercado Externo (ME)
PA DACON (R$) Fl. NF R$ Fl.
AGO 76.000,00 309 5598 75.952,34 221
5599 47,66
Total 76.000,00

SET 670.230,00 309 1733 670.230,00 222
Total 670.230,00

OUT 635.373,32 309 24875 375.000,00 223
8683 121.666,66 218
8751 121.666,66 219
Total 618.333,32

NOV 20.025,73 309 703 20.025,73 220
Total 20.025,73
DEZ 945.000,00 309 23772 225.000,00 224
23773 720.000,00 225
Total 945.000,00

No tocante ao crédito relativo a agosto de 2004, foi informado que se constitui no
somatório das NF 5598 e 5598. Porém, somente foi anexada aos autos cópia da nota
fiscal n° 5598, emitida pela Cooperativa Agropecuária Trineópolis, a qual identifica
como natureza da operação a "Venda para exportação" (CFOP 6.502), o que evidencia a
não incidência da Cofins.
Quanto ao crédito referente a setembro de 2004, o contribuinte identificou, como
origem, a NF de compra n° 1733, de sua própria emissão. Alega o requerente que esta
foi emitida para registrar entregas de produtos agrícolas efetuadas por suas associadas.
Ocorre, entretanto, que em tal nota fiscal consta como remetente a empresa Agro
Industrial São Luiz Ltda, a qual, por sua vez, informou esse valor em DACON (fl. 291)
na linha "Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, com
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

Suspensão ou Sujeitas à Alíquota Zero". Destarte, restou comprovado que essa operação
não estava sujeita a tributação.
Em relação ao crédito correspondente ao período de outubro de 2004, somente foram
apresentadas as NF n° 24875, 8683 e 8751, as quais contem observação quanto ao fato
de a mercadoria ser destinada à exportação, conforme reconhecido pelo próprio
contribuinte. Não geram, portanto, crédito de não-cumulatividade.
No que diz respeito às notas fiscais n° 23772 (fl. 224) e n° 23773 (fl. 225), relativas ao
período de dezembro de 2004 e emitidas pela Cooperativa Agroindustrial LAR, cumpre
registrar que identificam como natureza da operação a "Venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros" (CFOP 5.102). No entanto, o DACON de tal empresa,
constante da fl. 297, evidencia que toda a receita auferida foi excluída da base de
cálculo da Cofins, o que enseja a conclusão de que a operação de venda à Copercentro,
em que pese o CFOP informado, não era sujeita à incidência da contribuição, conforme
asseverado pela autoridade administrativa no despacho decisório. Ademais, não foram
apresentadas outras provas, que pudessem dar suporte à alegação apresentada, de que os
bens adquiridos foram tributados.
Dessa forma, não assiste razão ao requerente no que tange à alegação de entrada
tributada de mercadorias posteriormente destinadas à exportação.
Por consequência, escorreita também está a desconsideração dos créditos vinculados a
essas operações no mercado externo, quais sejam, os créditos informados em DACON
na coluna ME.
Ainda com relação à alegação de que as mercadorias teriam sido posteriormente
destinadas à exportação, os documentos acostados aos autos (Doc. 4 - Boletins de
Exportação) não são suficientes para sua comprovação. Isto porque as NF 4787 e 4788
informadas na declaração à fl. 415 não foram localizados nos autos (não estão listadas à
fl. 143, a qual apresenta as entradas ocorridas em 30/08/2004) e os memorandos de
exportação anexados apenas comprovam a venda para o exterior de soja e milho, sem
evidenciar que tais mercadorias haviam sido adquiridas para a venda no mercado
interno.
Quanto à suspensão, a empresa afirma que não detém as condições e características de
destinatária legal estipuladas pelo art. 9° da Lei n° 10.925/2004 e pela IN RFB
660/2006, motivo pelo qual não pode gozar das hipóteses de suspensão tributária do PIS
e da Cofins, vez que não industrializa todo o produto adquirido. Assim, ao argumento
de que a entrada dos produtos não foi alcançada pela suspensão, defende que a
manutenção dos créditos é exigência do principio da não-cumulatividade.
No entanto, o que se constata no autos é que, independentemente do cumprimento dos
quesitos pela empresa quanto à suspensão, não houve a efetiva tributação das operações
relativas às etapas anteriores, o que desautoriza o cômputo de créditos não-cumulativos
pela empresa.
Diante do exposto, não há como acolher as alegações do impugnante, devendo a decisão
administrativa ser ratificada quanto a este aspecto.
CREDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
No que concerne ao "Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial", aduz a
autoridade administrativa que o contribuinte adquire os bens das pessoas físicas (fls.
140, 159, 178, 192 e 203), para revendê-los, in natura, sem que passem por nenhum
processo que os transforme em mercadorias destinadas à alimentação humana, o que
implica dizer que inexiste a agroindústria, como requer o art. 8° da Lei n° 10.925, de 23
de julho de 2004.
A empresa, em contraposição, a firma que se equipara a estabelecimento industrial, pois
beneficia os produtos recebidos de seus associados, nos termos dos arts. 4° e 11 do
RIPI.
Passo seguinte, insurge-se contra a decisão afirmando que o crédito presumido nas
aquisições de produtos agrícolas de pessoas físicas não se limita às indústrias.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

Na sua perspectiva, tal crédito presumido é para o agronegócio, isto é, para as operações
internas, que envolvam os produtos agrícolas expressamente elencados no caput do art.
8° da Lei n° 10.925/2004, cujas vendas saiam tributadas, e àquelas destinadas ao
exterior.
Isso posto, alega que tem, no mínimo, direito de se creditar do valor proporcional às
suas vendas no mercado interno, o que requer, com base nos valores constantes do livro
de saídas (fls. 197 a 207 e doc. 03).
Quanto às operações com o exterior, alega a empresa que, se exportou os produtos
agrícolas adquiridos de produtores rurais pessoas naturais (doc. 04 e 05), que não se
creditaram dos valores pagos nas operações anteriores, é lógico que terá direito de se
apropriar do crédito presumido de que trata o art. 8° da Lei n° 10.925/2004, sob pena de
se quebrar os princípios da não-cumulatividade e da desoneração das exportações.
De outro lado, aduz que, se isso não é verdadeiro, pelo princípio da longa manus, a
manifestantes, por ser sociedade cooperativa, terá o direito ordinário inerente às
aquisições dos insumos fornecidos a seus associados, utilizados na produção das
comodities exportadas.
Demais disso, ressalta que o §5° do art. 3o da Lei n° 10.833/2003 menciona as pessoas
jurídicas que tem direito ao crédito são as que "produzem mercadorias de origem animal
ou vegetal", não somente aquelas "que industrializem" e que, segundo o §4°, a única
operação excetuada é a venda efetuada por pessoa jurídica, com destino especifico de
exportação, por ser isenta. Na sequência, cita o art. 68 da IN SRF 247/2002.
Para o deslinde da questão, necessário, inicialmente, examinar a redação do art 8° da
Lei n° 10.925/2004, o qual preconizava que:
Art. 8' As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capitulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do capuz do
art. 3' das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei n°11.051, de 2004).(g.n.o)
Da leitura de tal dispositivo normativo, depreende-se que os bens adquiridos de
pessoas físicas podem ser utilizados para o cálculo do crédito presumido de atividade
agroindustrial, desde que a cooperativa produza mercadorias de origem animal ou
vegetal classificadas nos capítulos citados da NCM e destinadas à alimentação humana
ou animal.
Esclareça-se que somente pode ser aproveitado o crédito presumido calculado,
exclusivamente, sobre o valor dos bens utilizados como insumos na fabricação dos
produtos enunciados no dispositivo transcrito, destinados à alimentação humana ou
animal.
Segundo a autoridade administrativa, os produtos adquiridos de pessoas físicas foram
destinados à revenda, in natura, sem que passassem por nenhum processo que os
transformasse em mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, o que teria
desatendido à exigência estipulada pelo art. 8° anteriormente transcrito.
Do exame dos controles contábeis às fls. mencionadas no despacho decisório, verifica-
se que os produtos soja e milho, quando adquiridos de pessoas físicas, foram
classificados com o status "P", o que sugere que não teriam sido destinados para
revenda, mas não elucida qual teria sido sua destinação. Entretanto, quando os mesmos
produtos foram adquiridos de pessoas jurídicas, como por exemplo, dos CNPJ
95.865.572/0004-92 (fl. 159) e 77.752.293/0001-98 (fl. 178), foram classificados com o
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

status "R", que, conforme rodapé do documento, significa "Bens adquiridos para
Revenda-R".
Ou seja, não há explicação para a diferença de tratamento da mercadoria a depender de
sua origem (PJ ou PF) e também não há comprovação de que os produtos adquiridos de
pessoa física foram empregados na produção de mercadorias destinadas à alimentação
humana ou animal.
Logo, o simples exame dos documentos apresentados não é suficiente para se firmar
qualquer conclusão acerca da destinação dos insumos adquiridos in natura de pessoas
físicas.
Ademais, em que pese constar de seu Estatuto o objetivo de beneficiamento,
acondicionamento etc. de alguns produtos, não há menção especifica de produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.
Destaque-se que, em vez de comprovar tal processo de transformação, preocupou-se o
interessado em alegar que tais produtos foram exportados ou revendidos no mercado
interno e requerer o crédito dai decorrente. Porém, esquece-se de que as aquisições
relacionadas a essas operações somente geram créditos quando provenientes de pessoas
jurídicas, o que não é o caso.
Destarte, não assiste razão ao requerente quanto a este quesito, uma vez que, como já
exposto, nos processos de pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação,
cabe ao contribuinte a prova da liquidez e certeza do crédito, o que não foi feito no caso
em apreço.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A autoridade fiscal glosou crédito presumido referente ao estoque de abertura, com base
no inventário de 31/07/2004, tendo em vista terem sido incluídos itens não permitidos
em lei, bem como terem sido utilizados percentuais incorretos, 7,6% em vez de 3%, o
que gerou crédito superior ao permitido.
Quanto aos itens não permitidos em lei, foi constatada a existência de mercadorias
adquiridas de pessoas físicas, bem como de produtos importados não tributados (fls. 235
a 289). Além desses, foi constatada a inclusão de itens adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no Pais, mas com alíquota zero (fl. 300). Foi citado o caso dos
fertilizantes, listados no art. 10 da Lei n° 10.925/2004.
No que diz respeito ao percentual utilizado para aferição do crédito relativo ao estoque
de abertura, sustenta o requerente que as sociedades cooperativas somente passaram à
não-cumulatividade a partir de 1° de maio de 2004, com o advento da Lei n°
10.865/2004, que alterou o art. 10 da Lei n° 10.833/2003, e que, nesta data, seus
estoques já estavam tributados a 7,6%, pois as compras ocorreram entre março e julho
de 2004. Cita o ADE SRF n° 17, de 30 de abril de 2004.
No seu entendimento, não se pode aplicar o percentual previsto em lei de 1%, sob pena
de terem sua tributação elevada, quebrando o principio da não-cumulatividade. Requer
a aplicação, por analogia e equidade, do art. 5o da Lei n° 10.925/2004, que alterou para
7,6% a alíquota do crédito presumido da Cofins para os estoques de produtos adquiridos
após 01/02/2004.
A Lei n° 10.833/2003, ao estabelecer nova sistemática de apuração da Cofins,
denominada de não-cumulativa, mediante o aproveitamento de créditos calculados sobre
a aquisição de insumos, tratada no art. 3°, introduziu, em seu art. 12, o direito à
utilização de um crédito presumido a ser calculado sobre o valor do estoque de abertura
e aproveitável em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos seguintes termos:
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida a apuração do valor
devido na forma do art. 39-, terá direito a desconto correspondente ao estoque de
abertura dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo artigo, adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no Pais, existentes na data de inicio da incidência desta
contribuição de acordo com esta Lei.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

§ 1o O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do
percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do estoque.
§ 2° O crédito presumido calculado segundo o § 1° será utilizado em 12 (doze) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste artigo.
§ 3o O disposto no Caput aplica-se também aos estoques de produtos acabados e em
elaboração (...)
Ressalte-se que a vigência da sistemática teve inicio em 1° de fevereiro de 2004,
conforme artigo 93 da mesma Lei, ora transcrito:
Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, em
relação.
I- aos arts. 1o a 15 e 25, a partir de 1o de fevereiro de 2004 ; (..).
Portanto, o que se depreende da leitura desse artigo é que o crédito presumido deve ser
calculado na forma do art. 3° a partir do estoque inicial dos bens de que tratam os
incisos I e II e que o disposto aplica-se aos estoques de produtos acabados e em
elaboração.
0 art. 3° e seus incisos I e II, por sua vez, estabelecem que:
Art. 3" Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a :
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do § 3° do art.1o;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados a venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes; (.).
O inciso primeiro diz respeito a aquisições para revenda. O inciso II estabelece o direito
ao crédito em relação a bens e serviços utilizados como insumo na produção de bens ou
produtos destinados a venda.
Além disso, o parágrafo 1° do artigo 12 da Lei n° 10.833/2003 é taxativo ao determinar
que a empresa tem direito ao referido crédito presumido do estoque de abertura
calculado na alíquota de 3%.
Neste ponto, releva lembrar que os textos legais transcritos, por tratarem de benefício
fiscal (utilização de crédito presumido), devem ser interpretados literalmente, conforme
dispõe o art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), não se podendo falar em
analogia ou equidade.
Dessa maneira, conforme expressamente disposto na legislação, a alíquota para o
cálculo do crédito presumido sobre os estoques existentes é de 3% para a Cofins, sendo
que a pretensão do interessado não encontra suporte na legislação, não podendo ser
levada em consideração.
De outro lado, o precitado art. 12 da Lei n° 10.833/2003, vigente ao tempo dos períodos
de apuração em causa, é claro em estabelecer que o estoque de abertura dos bens de que
trata o art. 3°, I e II, da mesma lei, somente dará direito ao crédito presumido, se
adquirido de pessoa jurídica domiciliada no Pais. Escorreito, portanto, o despacho
decisório, ao não admitir as aquisições efetuadas de pessoa física ou oriundas de
importação.
Veja-se que o fato de, eventualmente, as operações estarem sujeitas ao recolhimento da
Cofins é irrelevante, posto que, no caso, como já explicitado, a aquisição não foi
efetuada de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais, que é a operação prevista em lei
como capaz de gerar o crédito presumido.
No que diz respeito às operações de importações de produtos agrícolas relacionados no
Doc. 06, argumenta o interessado que foram tributadas sob a égide dos art. 1° e 15 da
Lei n° 10.865/2004, e que, portanto, ensejam a aquisição de crédito, uma vez que,
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

somente a partir de 23 de julho de 2004, as alíquotas de importações e operações
internas com fertilizantes foram reduzidas a zero.
Quanto à alegação de as importações terem sido efetivamente tributadas, já foi
esclarecido que não há previsão legal para a inclusão de tais operações no cálculo do
crédito presumido em análise.
Com relação à afirmação de que as alíquotas de operações internas com fertilizantes
somente foram reduzidas a zero a partir de 23 de julho de 2004, é de se mencionar que,
conforme registro no despacho decisório (fl. 312), somente foram excluídas as compras
efetuadas entre 26/07/2004 e 31/07/2004, período em que o fertilizante já estava sujeito
à alíquota zero, in verbis:
20. Finalizando as correções no estoque de abertura (fls. 232-234), ainda precisamos
retirar R$ 1.013.488,94 relativos aos itens adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no pais, mas com alíquota zero, entre 26/07/2004 e 31/07/2004 (fl.. 300).
É o caso dos fertilizantes, listados no artigo 1o da Lei n°10.925/2004: (..)(g.n.o)
Crédito da não-cumulatividade. Ressarcimento. Aplicação taxa Selic.
Quanto à possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre o ressarcimento de
créditos fiscais referentes a Cofins não-cumulativos, entendo que não há amparo legal, muito
pelo contrário, a Lei no 10.833/2003 veda expressamente a aplicação de juros compensatórios
sobre o ressarcimento de créditos fiscais nela previstos, assim dispondo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art 3°, do art. 4° e dos §§ 1° e
2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e §5° do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
Portanto, pela regra acima reproduzida, é vedada a aplicação da taxa Selic ao
valor do crédito de Cofins apurado no regime da não-cumulatividade.
Por fim, essa matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF por intermédio
do Enunciado de Súmula CARF no 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Conclusão
Diante de todo exposto, não conheço do capítulo “Das exclusões da base de
cálculo”, por se referir à lavratura do auto de infração objeto do processo no 13116.001489/2009-
28. Na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002296/2008-11

Fl. 1420
DF CARF MF
Original